Tribunal: TJDFT
Processo: 0723671-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. INCABÍVEL. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
2. Conforme entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
3. No particular, embora o executado perceba salário no importe de R$ 9.633,22 (nove mil, seiscentos e trinta e três reais, e vinte e dois centavos), há um desconto de uma série de empréstimos consignados e cartão de crédito consignado que diminuem sua renda líquida mensal para cerca de R$ 3.540,76 (três mil, quinhentos e quarenta reais, e setenta e seis centavos), equivalente a menos de 03 salários-mínimos.
4. Para fins de avaliação do comprometimento do mínimo existencial, deve-se levar em conta os reais rendimentos mensalmente auferidos pelo Executado. Assim, embora os empréstimos contratados livremente possam ter efeito de acrescer ao patrimônio do Executado, as parcelas descontadas diminuem consideravelmente o montante recebido por ele à título de salário e utilizado para sua subsistência. Além disso, eventual acréscimo patrimonial decorrente dos empréstimos pode ser atingido pelos meios comuns de execução.
5. Diante disso, entendo que a penhora, ainda que em percentual mínimo dos rendimentos, poderá comprometer o mínimo existencial a que faz jus o Agravado, dificultando sua subsistência e de sua família, o que afasta a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade do salário.
6. Recurso conhecido e desprovido.